Tribunal: TJPA
Processo: 0802933-38.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802933-38.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ORIVALDO COSTA CORREA, MARIA ANTONIA DA SILVA CORREA

AGRAVADO: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0802933-38.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

ADVOGADO: YANNICK MIRANDA SANZ – OAB/PA 10.272

AGRAVADO: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (PJe ID 33706366). CERTIDÃO DE SILÊNCIO DOS RECORRENTES (PJe ID 34108507). ART. 1.007, CAPUT E § 4º, DO CPC. LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015, ART. 9º, § 1º. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Orivaldo Costa Correa e Maria Antônia da Silva Correa contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que determinou o leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. Sustentam ausência de registro do contrato, violação ao Tema 1.095 do STJ, inexistência de constituição em mora e de notificação, afronta à Lei nº 9.514/97, necessidade de recálculo das prestações e aplicabilidade do CDC, requerendo tutela de urgência e o provimento do recurso. À relatoria em 10.02.2026. Determinada a apresentação acertada do preparo, sob pena de deserção (PJe ID 33706366). Certificada a inércia dos recorrentes (PJe ID 34108507).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição, seguida de inércia após intimação para recolhimento em dobro, conduz à deserção e impede o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, caput, do CPC dispõe: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

4.

O art. 1.007, § 4º, do CPC estabelece: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

5.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), em seu art. 9º, caput e § 1º, prevê: “As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, vedada qualquer outra forma de recolhimento” e que “Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo”.

6.

A ordem judicial de PJe ID 33706366 determinou a apresentação acertada do preparo, sob pena de deserção, em conformidade com o art. 1.007, § 4º, do CPC.

7.

A certidão de PJe ID 34108507 consignou o silêncio dos recorrentes, evidenciando a não regularização do vício no prazo assinalado.

8.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA consolida que a ausência de comprovação do preparo implica deserção:

o

TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024: reconhece que a ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção.

o

TJPA, AC nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025: afirma que a comprovação do preparo exige relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento, e que a ausência de qualquer desses documentos conduz à deserção.

9.

A inércia dos agravantes após intimação específica atrai a penalidade processual de forma objetiva, tornando inviável o exame das alegações de mérito deduzidas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007 do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

A ausência de comprovação do preparo, seguida de inércia após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024; TJPA, AC nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0802933-38.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

ADVOGADO: YANNICK MIRANDA SANZ – OAB/PA 10.272

AGRAVADO: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA
interpuseram

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que

determinou o leilão extrajudicial

do imóvel alienado fiduciariamente.

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

a.

contrato de alienação fiduciária não registrado em Cartório de Registro de Imóveis;

b.

violação ao Tema 1.095 do STJ que exige rigorosamente o registro cartorário para validação do leilão;

c.

mora não constituída;

d.

inexistência de notificação aos devedores;

e.

violação do direito à posse e a moradia;

f.

imposto de transmissão de bens imóveis por ato
inter vivos

e laudêmio não pagos;

g.

afronta à lei de Incorporação Imobiliária- Lei n. 9.514/97;

h.

necessidade de recálculo das prestações em atraso;

i.

aplicabilidade da legislação consumerista e

j.

presença dos requisitos à concessão da tutela de urgência recursal.

Ao fim, requer:

a.

concessão da tutela de urgência recursal e

b.

conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.( PJe ID 33642274).

À minha relatoria em 10.02.2026, por redistribuição.

No PJe ID
33706366
, consta ordem à apresentação acertada do preparo, sob pena de deserção.

No PJe ID

34108507
, consta certidão que anuncia o silêncio dos Recorrentes.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0802933-38.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

ADVOGADO: YANNICK MIRANDA SANZ – OAB/PA 10.272

AGRAVADO: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA
conversa com a deserção porque, instados ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

33706366
:

Optaram pelo silêncio:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022610275834600000032841702

A

atrair a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento

forte na deserção,

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 03 mar. 2026.

Belém, 31/03/2026